Tribunal: STF
Processo: Súmula 372
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 372

A Lei 2.752, de 10-4-1956, sobre dupla aposentadoria, aproveita, quando couber, a servidores aposentados antes de sua publicação.

[{"tipo": "topico", "texto": "Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas.[Tese definida noRE 630.501, rel. min.Ellen Gracie, red. p/ o ac. min.Marco Aurélio, P, j. 21-2-2013, DJE 166 de 26-08-2013,Tema 334.](...) se nós analisarmos a principiologia daConstituição Federal, que visa à valorização do trabalhador, que visa à proteção da dignidade da pessoa humana, efetivamente ressoa antitético imaginar que uma pessoa que já tinha o direito adquirido de exercê-lo em condições favoráveis não possa mais fazê-lo porque ela resolveu requerer a aposentadoria num momento posterior. ASúmula 359tem exatamente comoratio essendigarantir esse direito, tanto que ela substituiu aSúmula 372. E há vários julgados, aqui, inclusive desde a época dos Ministros Xavier de Albuquerque e Moreira Alves, no sentido de que, se já houve aquisição desse direito, não pode estar condicionado à outra exigência. Por isso é que, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que se reuniram os requisitos necessários, até porque isso é um princípio geral de Direito. É um princípio geral que se aplica ao servidor militar, ao servidor civil e, a fortiori, ao empregado. Na realidade, pela redação do artigo 6º daLei de Introdução ao Código Civil, esse direito já estava incorporado ao patrimônio do empregado. E ele não pode ser punido, como Vossa Excelência destacou no início, porque ele requereu, posteriormente, a aposentadoria. Então se esse direito já estava integrado no seu patrimônio e, como bem destacou o Ministro Teori Zavascki, se não ocorreu nenhuma interferência de prazo decadencial, ele ainda pode ser exercido. No meu modo de ver, essa é a solução mais justa.[RE 630.501, rel. min.Ellen Gracie, red. p/ o ac. min.Marco Aurélio, voto do min.Luiz Fux, P, j. 21-2-2013,DJE166 de 26-8-2013,Tema 334.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 359.● Tese de Repercussão Geral definida noTema 334, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015.Data de publicação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]